Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076/STJ. TESE PRESTIGIADA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuída à parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual.
2. Nos embargos de terceiro opostos pelo atual titular dos direitos ou possuidor da coisa e contra ato judicial constritivo, os honorários advocatícios serão fixados segundo o princípio da sucumbência ou causalidade conforme o caso. Em havendo regra de direito material exigindo o prévio registro da titularidade em cadastro público e a fim de dar publicidade, responderá pelas despesas processuais quem deixou de comunicar ou atualizar os dados cadastrais (princípio da causalidade). Somente se parte interessada na conservação do ato judicial resistir à pretensão do embargante e a decisão lhe for desfavorável, poderá ser responsabilizada pelo pagamento dos honorários e as custas processuais por força do princípio da sucumbência.
3. No caso, aplica-se a tese firmada pelo STJ (Tema 1.076), uma vez que a adoção do valor da causa (execução) como base de cálculo dos honorários advocatícios não promoveu o enriquecimento ilícito e tampouco desestimula o direito fundamental de petição e acesso à jurisdição, mas ao contrário, o arbitramento no patamar mínimo atende à regra de razoabilidade e proporcionalidade insculpida nos incisos I a IV, do § 2o, do art. 85, do CPC.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.